Tribunal: TJDFT
Processo: 0722082-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722082-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WOOD PREMIUM PLANEJADOS LTDA AGRAVADO: RENAN FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal e, subsidiariamente, de efeito suspensivo interposto por WOOD PREMIUM PLANEJADOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça da empresa ré. Esta a decisão a agravada: “Trata-se de ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por RENAN FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA em face de WOOD PREMIUM PLANEJADOS LTDA. Narrou que as partes celebraram contrato de confecção e montagem de móveis planejados em 21/9/2023, tendo sido avençado o pagamento de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) pelos serviços de marcenaria, da seguinte maneira: R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais) à vista e o saldo restante em 10 (dez) parcelas mensais de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais). Ademais, foi estabelecido um aditivo contratual para que fosse alterada a marca das ferragens empregadas nos móveis, o que acarretou um acréscimo de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais). Em que pese o pagamento do preço, a ré teria descumprido o prazo de 50 (cinquenta) dias úteis para a entrega do mobiliário, cujo termo final teria ocorrido em 30/11/2023. Asseverou que em razão do atraso, viu-se obrigado a alugar um outro imóvel residencial, desembolsando a quantia de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) mensais. O contrato locatício possuía previsão inicial de 12 (doze) meses, mas teve de ser estendido em razão da insistência da demandada em cumprir a obrigação de entrega dos móveis. Aduziu que houve tentativas de continuidade do contrato, com a concessão de mais prazo à requerida, mas o trabalho não foi prestado a contento. Nesse sentido, afirmou que foram identificadas diversas falhas nos serviços até então executados, o que demandou a contratação de terceiros para refazê-los. Assim, manifestou o seu desinteresse na manutenção do negócio e pleiteia o ressarcimento dos valores pagos, bem como a contraprestação pelos prejuízos materiais e morais que alega ter suportado. Destacou a competência do Juízo para processar e julgar o feito, conforme reconhecido no conflito de competência no 0719576-29.2024.8.07.0000. Defendeu a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor e pugnou pela inversão do ônus probatório, na forma de seu artigo 6o, inciso VIII. Sustentou que a responsabilidade da ré é objetiva, na forma do artigo 14 do CDC. Outrossim, considerando que foi a demandada quem descumpriu a obrigação de entregar o mobiliário no prazo fixado no contrato, requereu a rescisão do negócio jurídico por culpa exclusiva da fornecedora. Pleiteou a inversão da multa moratória / cláusula penal, prevista na cláusula 5a, item 2, apenas em favor da requerida, o que configuraria abuso, nos termos dos artigos 47 e 51, inciso IV, do CDC. Ademais, pugna pelo recebimento da multa rescisória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do serviço, conforme previsão da cláusula 6a do instrumento contratual. Ainda, pretende o ressarcimento dos valores gastos com aluguéis. No tocante aos danos morais, sustentou que a demora excessiva do réu para a execução dos serviços obrigou o demandante a alugar outro imóvel, privando-o do conforto do seu lar. Defendeu a aplicação da tese do “desvio produtivo do consumidor” ao caso e sugeriu o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para fins de compensação do abalo moral que alega ter sofrido. Ao final, formulou os seguintes pedidos: c.1) Rescindir o contrato firmado, por culpa exclusiva da parte adversa, visto a inexecução do objeto contratado. c.2) Seja determinado nos autos a obrigação da parte ré em restituir os valores efetivamente pagos pelo Autor, o importe de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), corrigido do desembolso até o devido pagamento da restituição uma vez que o serviço contratado foi efetivamente pago e inconcluso por parte do Réu; c.3) Imposição ao réu do dever de pagar ao Autor a multa penal, ora prevista na Cláusula 6a do contrato, com incidência de 20% do total do serviço, cujo valor é de R$ 23.380,95 (vinte e três mil, trezentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos). c.4) A título de reparação de danos materiais, requer ao juízo que o réu seja obrigado a restituir os prejuízos suportados pelo autor, em razão dos aluguéis pagos em decorrência da morosidade de conclusão dos serviços contratados, o que impediu ao Autor de efetuar a mudança definitiva para sua residência, cujo montante calculado, após o prazo previsto para execução do trabalho, em 30/11/2023, até a presente data, perfaz o montante de R$18.255,07 (dezoito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos). c.5) Condenar a empresa Ré, a título de danos morais, a indenizar o Autor devido à falha na prestação de serviços, à perda de tempo desnecessária do Autor, que tem de se desconcentrar da sua profissão, em razão do desvio produtivo, às despesas com aluguel em que é obrigado a arcar por tempo indeterminado em virtude de o Réu não entregar os serviços, para aquele proceder com a mudança, em no mínimo R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), em face dos transtornos experimentados, não somente pelo caráter punitivo como também pelo caráter preventivo-pedagógico; A inicial foi recebida no ID 207819843. Citada por edital (ID 222370569), a ré compareceu no processo e ofertou contestação no ID 229680600. Inicialmente, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de insuficiência de recursos. Em sede de preliminar, sustentou a incompetência do Juízo, tendo em vista a pactuação de cláusula de eleição de foro no contrato entabulado entre as partes. No mérito, sustentou a inexistência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, qual seja, o atraso na execução dos serviços de marcenaria e a sua má execução. Destacou que a prova da inexecução dos serviços poderia ser facilmente produzida pelo autor, pois os serviços foram executados na sua própria residência. Asseverou, ademais, que os documentos que instruem a inicial “não refletem a realidade atual da entrega dos móveis e que retrata um período de tempo específico que justamente favorece somente ao autor”. Ainda, afirmou que houve a execução de quase todas as etapas do serviço, o qual somente não foi concluído porque o requerente proibiu o ingresso dos prepostos da ré em sua residência. Concluiu, assim, que foi o autor quem deu causa à inexecução do contrato. Argumentou que não estão presentes os requisitos que autorizam a inversão do ônus da prova (verossimilhança das alegações ou a impossibilidade/excessiva dificuldade na obtenção da prova). Frisou que o requerente é médico e reside em área nobre do Distrito Federal, pelo que não pode ser considerado hipossuficiente. Outrossim, alegou que a inversão do ônus da prova imporia à ré a prova de fato negativo, o que não pode ser admitido. De outro vértice, alegou a culpa exclusiva do consumidor pela inexecução dos serviços, pois teria impedido a ré de concluí-los, mediante proibição de ingresso no local em que eles estavam sendo prestados. Insistiu que as imagens apresentadas com a inicial “são antigas e retratam uma janela de tempo específica que favorece o autor, sendo que não são fotos contemporâneas e nem retratam o estado final das entregas dos móveis, de modo que, de fato, não se pode ter uma conclusão certa quanto à ausência de finalização dos móveis”. Impugnou as capturas de tela do aplicativo WhatsApp, sob o argumento de que não seria possível aferir se as mensagens foram efetivamente encaminhadas para o preposto da ré ou para terceiros. Além disso, imputou os atrasos aos responsáveis pela execução das obras na residência do autor. Sem que fossem realizados os serviços de alvenaria, a instalação dos móveis não poderia ser realizada. Assim, alegou que houve culpa do consumidor e de terceiros (responsáveis pelos serviços de alvenaria), pelo que requer o afastamento da sua responsabilidade, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC. Subsidiariamente, asseverou que o consumidor não adotou medidas para mitigar o prejuízo, pois o prazo para entrega dos móveis estava previsto para novembro/2023, mas somente em julho/2024 o autor adotou medidas para corrigir os supostos erros nos serviços prestados. Com isso, a requerida afirma que “houve danos que poderiam ser evitáveis se caso o autor tivesse incumbido do seu ônus de mitigar seus próprios prejuízos, sendo esses danos evitáveis todo o restante dos móveis que supostamente não foram entregues”. Defendeu a impossibilidade de ressarcimento dos valores gastos com aluguéis de outro imóvel residencial, ante a inexistência de previsão contratual nesse sentido. Assim, concluiu que se o “autor alugou uma outra residência especificamente para aguardar a entrega dos móveis, isso se configura uma escolha própria a individual do autor, que não pode ser imputada ao Réu, uma vez que o autor escolheu arcar com o aluguel”. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente no atraso dos serviços, para que os custos do aluguel sejam repartidos entre as partes. Quanto aos danos morais, argumentou que a situação narrada na inicial se cuidou de mero aborrecimento, de modo que não houve violação a direitos de personalidade. Ademais, insistiu que o autor também concorreu para os supostos danos. Por outro lado, caso seja reconhecido o dever de indenizar, requereu a fixação do quantum reparatório em patamar razoável, não superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do requerente. Ainda, sustentou a impossibilidade de inversão da cláusula penal. Entretanto, caso seja acolhido o pedido, requer a sua fixação sobre o valor do serviço não executado, e não sobre todo o valor do contrato. Por fim, requereu a produção de prova pericial para verificação do percentual dos serviços que foram efetivamente prestados. Réplica no ID 232803864. Pelo despacho de ID 234243561, a ré foi instada a apresentar documentos para demonstrar o preenchimento dos requisitos para a fruição da gratuidade de justiça, tendo a parte atendido a determinação do Juízo no ID 235623493. Na sequência, vieram os autos conclusos para decisão de organização e saneamento do processo. Passo ao exame da preliminar e das questões processuais pendentes. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL A parte requerida apresenta preliminar de incompetência territorial, alegando que o contrato firmado prevê cláusula de eleição de foro da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF para dirimir dúvidas, controvérsias ou para processar ações próprias derivadas do negócio jurídico. Como se sabe, é faculdade do consumidor a escolha do foro competente para conhecimento da demanda consumerista, podendo optar pelo seu próprio domicílio, o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, ou o domicílio onde a parte ré possui filial. No caso, a parte autora optou por demandar na Circunscrição Judiciária de Brasília, onde é o seu domicílio. Ademais, a questão já foi enfrentada pela 1a Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no julgamento do conflito de competência no 0719576-29.2024.8.07.0000 (ID 204568611). Na ocasião, o referido órgão colegiado entendeu que o consumidor possui a prerrogativa de escolher o foro do seu domicílio em detrimento daquele previsto em contrato de consumo. Portanto, não se verifica a incompetência do Juízo quando o consumidor opta pela propositura da ação no seu foro de domicílio, razão pela qual REJEITO a preliminar de incompetência territorial. GRATUIDADE DE JUSTIÇA O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 99, § 3o, que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (grifos acrescidos). Dessa forma, o deferimento do benefício da gratuidade em favor de pessoa jurídica depende da comprovação da alegação de insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera alegação de que a parte não dispõe de recursos para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais. Sobre o tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 2.070.186/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.) No caso dos autos, verifica-se que a ré se limitou a apresentar extratos bancários das contas mantidas junto ao BRB e à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, tendo deixado de juntar aos autos demonstrações contábeis e balanços capazes de demonstrar a alegada situação de insuficiência de recursos. Sobre o tema, confira-se o entendimento do egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. [...] IV. Igualmente, a mera alegação de dificuldades financeiras pelo agravante LC Representações (pessoa jurídica) com indicação de ocorrência de saldo negativo em conta corrente, sem demonstração concreta da impossibilidade de arcar com os custos do processo (não apresentou balancetes contábeis, comprovantes de pagamento de suas despesas essenciais, tampouco suas declarações de imposto de renda), não permitem concluir pela impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com as custas e despesas processuais. V. No mais, as custas processuais no Distrito Federal estão entre as mais baratas do país, cujos valores estão longe de comprometer o “mínimo existencial” de quem procura o serviço judiciário local. VI. Não desponta a precária situação econômica (miserabilidade) a fundamentar a pretendida gratuidade de justiça. VII. Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1891122, 0713366-59.2024.8.07.0000, Relator: FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024 – grifos acrescidos). Desse modo, forçoso concluir que não restou demonstrada a alegada insuficiência de recursos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado por WOOD PREMIUM PLANEJADOS LTDA. RELAÇÃO JURÍDICA A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista (artigos 2o e 3o do CDC), porquanto o requerente era o destinatário final dos serviços de marcenaria fornecidos pela requerida, o que atrai a aplicação da legislação consumerista. Como se sabe, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor (artigo 6.o, inciso VIII, do CDC), ocorrendo quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Não se trata, portanto, de uma medida automática, pois deve ser analisada pelo magistrado a presença dos requisitos autorizadores da inversão. Trata-se de uma análise da necessidade-adequação da medida, conforme o caso concreto, a fim de que haja equilíbrio processual entre as partes envolvidas na lide. No que se refere à hipossuficiência, tal pressuposto não deve ser relacionado com a situação econômica do consumidor, mas sim com o seu nível de dificuldade em obter acesso às informações técnicas inerentes à relação de consumo. Quanto à verossimilhança, as alegações do consumidor devem parecer verdadeiras. Os fatos narrados devem estar em sintonia com documentos mínimos, indiciários do direito que alega ter. Dessa forma, se não restarem preenchidos os requisitos, deve prevalecer a regra geral do art. 373 do CPC. Nesse sentido, o precedente deste Tribunal: [...] 2. A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do CDC). Não preenchidos os requisitos autorizadores da medida, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC/2015, cuja disciplina impõe ao autor o dever de comprovar fato constitutivo de seu direito [...] (Acórdão n.1068719, 20150111385766APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 25/01/2018. Pág.: 145-159). No presente caso, não verifico a presença da hipossuficiência da parte autora, tendo em vista que não resta comprovada a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção das provas necessárias à demonstração do direito alegado por parte do consumidor. Em verdade, a prova do alegado descumprimento contratual é essencialmente documental e já foi apresentada com a inicial, razão pela qual não vislumbro desequilíbrio processual entre as partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido autoral de inversão do ônus da prova. PROVA PERICIAL Em que pese o pedido de realização de perícia, verifica-se que os serviços de marcenaria foram concluídos por terceiro (ID 207602128), o que inviabiliza a realização de prova técnica para apurar o percentual dos serviços efetivamente executados pela requerida. Assim, diante da impossibilidade técnica de realização de perícia, INDEFIRO a prova técnica, nos termos do artigo 464, § 1o, inciso III, do CPC. PONTOS CONTROVERTIDOS E ÔNUS DA PROVA Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em definir se é possível a rescisão do contrato de prestação de serviços, com a consequente condenação do réu ao ressarcimento dos danos morais e materiais que o autor alega ter suportado. Assim, fixo como pontos controvertidos: 1) se houve inadimplemento contratual da requerida, consistente no atraso e na má execução dos serviços de marcenaria descritos no contrato (ID 191404943) e seu aditivo (ID 191404944); 2) se o requerente e outros prestadores de serviço contribuíram para a demora na execução dos serviços (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC); 3) se o autor faz jus ao ressarcimento dos valores gastos com aluguel durante o período de atraso na conclusão dos serviços (dezembro/2023 a julho/2024), conforme contrato de locação de ID 191406399, bem como com as quantias desembolsadas para a conclusão dos serviços por terceiro (ID 207602128); 4) se a multa / cláusula penal compensatória prevista na Cláusula 5a, item 2, do contrato de prestação de serviços pode ser invertida em favor do autor, em observância aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual; 5) se é possível a cumulação da cláusula penal compensatória (cláusula 6a) com danos materiais, bem como com a cláusula penal moratória; 6) se a situação narrada na inicial causou danos morais ao demandante. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, nos termos do artigo 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no artigo 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. O ônus da prova segue o disposto no artigo 373, I e II, do CPC, porquanto não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC. Não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Intimem-se.” - ID 236759944, autos de origem n. 0711767-82.2024.8.07.0001 Em suas razões recursais, a empresa agravante sustenta que: “[...] não apresentou pedido genérico de gratuidade de justiça, mas fez questão de acostar aos autos documentos comprobatórios que mostrassem a real e atual situação econômica da pessoa jurídica, tais como um documento que demonstra a dívida de cartão da empresa (Id 229680604), prova essa que suscita a incapacidade da empresa de conseguir arcar com seus débitos. [...] Por fim, após ter sido oportunizado pelo juízo a juntada de documentação comprobatória, o agravante cumpriu devidamente com o requerido, juntando extrato bancário da pessoa jurídica dos 3 últimos meses nas duas únicas contas bancárias que possuía (Id 235623493). Inclusive neste peticionamento ressaltou que a empresa não estava em funcionamento e não mais possuía contabilidade, de modo que não mais emitia balanços ou demonstrações financeiras, de forma que era impossível à requerida a apresentação estrita dos documentos requeridos pelo juízo. Contudo, mesmo assim apresentou declaração de hipossuficiência e o extrato bancário das únicas contas bancárias que possuia, demonstrando a baixíssima movimentação financeira que comprovava que a empresa não está mais em funcionamento.” - ID 72489259, p. 5. Diz que “não tem estado em atividade, não possuindo faturamento ou prestação de serviços, de forma que atualmente não tem auferido renda constante que lhe garanta alguma segurança econômica.” - ID 72489259, p. 6. Com relação ao pedido de antecipação da tutela recursal, sustenta que: “A probabilidade de direito se verifica preenchida considerando que, ao contrário do que foi compreendido pelo juízo de origem, o pedido de gratuidade veio devidamente instruído com diversos documentos comprobatórios que demonstram a (1) baixa capacidade econômica da empresa e de seu sócio, (2) a existência de dívidas em nome da pessoa jurídica, (3) agravamentos significativos na renda do sócio, (4) inexistência de faturamento constante e estável etc. Deste modo, pelas provas acostadas nos autos e pela declaração de hipossuficiência econômica, é possível verificar a probabilidade de direito do agravante, no sentido de ter mesmo direito ao benefício da gratuidade, de modo que o primeiro requisito resta preenchido. Já quanto o perigo de dano este é incontroverso pois se caso for aguardando o trâmite regular do processo e se permitir a produção dos efeitos da decisão, se ocasionarão em GRAVES PREJUÍZOS AO AGRAVANTE, pois será livremente requerido desde o pagamento de custas, arcar com despesas processuais e, numa afastada hipótese de procedência do mérito autoral, até ter de arcar com honorários sucumbenciais, tudo isso quando a realidade fática demonstra que a empresa não tem condições de arcar com tais gastos. Ou seja, o perigo de dano é fundamentado no fato do risco de a empresa ter de pagar custas e despesas das quais não tem condições de arcar, e assim causar danos sérios e graves à pessoa jurídica e ao seu sócio. [...] Sendo assim, se percebe cumpridos os requisitos da antecipação de tutela, de forma que pugna pelo deferimento da tutela recursal para determinar o deferimento da gratuidade de justiça em favor da Agravante, comunicando tal decisão ao juízo. De qualquer modo, SUBSIDIARIAMENTE, pede para que o Tribunal DEFIRA, AO MENOS, O EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO, a permitir que a ação principal seja suspensa até se verificar o efetivo cumprimento dos requisitos da gratuidade de justiça neste agravo de instrumento, com base no mesmo fundamento de que, se caso não suspensa a ação a quo, o agravante poderá ser condenado em arcar com custas e despesas que lhe causarão graves danos, que devem ser impedidos pela suspensão da ação. Portanto, pede ao Tribunal para que, ao menos, conceda o efeito suspensivo ao recurso ante a possibilidade de o agravante sofrer prejuízos e danos decorrentes da possibilidade de condenação em arcar com custas processuais.” - ID 72489259, pp. 8/9. Requer ao final: “1. A admissão e processamento do presente Agravo de Instrumento; 2. O deferimento da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça em favor da agravante, no juízo a quo; a. Subsidiariamente, que defira efeito suspensivo ao recurso para suspender o processo de origem, permitindo sua tramitação somente após julgado este agravo. 3. A reforma da decisão intelocutória para que haja o reconehciemnto do direito à gratuidade de justiça, com base nos diversos elementos e documentos demonstrados, e assim se proceda com o deferimento do benefício em favor da Agravante.” -ID 72489259, p. 10. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, RENAN FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA (agravado) ajuizou ação de rescisão contratual com indenização contra WOOD PREMIUM PLANEJADOS LTDA (agravante) (IDs 191404929 e 207602117, autos de origem). O ora agravante apresentou contestação. Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 229680600). Ao final, requereu a improcedência dos pedidos. E sobreveio a decisão agravada pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Como se viu, a empresa agravante requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pede seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso. Contudo, não se extrai dos elementos dos autos definição de urgência ou de danos efetivos: a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi requerida pela empresa ré, não havendo que se falar em necessidade de recolhimento de custas iniciais. E muito embora a possibilidade ao final de condenação e de definição do pagamento de custas e honorários sucumbenciais, eventual execução da referida dívida (custas e honorários) não prescindirá do trânsito em julgado do presente recurso. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro os pedidos de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Anote-se para julgamento conjunto ao do AGI 0724306-49.2025.8.07.0000 Brasília, 20 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora